Tribunal: CARF
Processo: 13896.003058/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003058/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.254 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARTHA MAIOR KALMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução, mediante apresentação dos comprovantes dos dispêndios
realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003058/2010-08
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003058/2010-08

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/41):
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram glosadas
deduções de despesas médicas de R$ 37.438,17, resultando em imposto suplementar de
R$ 420,91, ao invés de imposto a restituir de R$ 8.905,30.
De acordo com o relatório fiscal, houve glosa do plano de saúde AMIL, no valor de
R$ 31.106,17, porque não fora apresentado relatório com discriminação dos
beneficiários.
A impugnante apresenta documentos para comprovar as deduções glosadas, inclusive
relatório do plano de saúde com discriminação dos beneficiários.
Verificando-se que no ano-calendário 2006 as despesas do plano de saúde Amil
tinham sido assumidas pela empresa Kalman Metalúrgica Ltda., conforme consta
do processo no 13896-002849-2009-79, o processo foi baixado em diligência para que a
interessada comprovasse haver assumido ela própria o ônus destas despesas. Para
tanto deveria apresentar documentos bancários, tais como recibos de depósitos, cópias
de cheques, ou extratos bancários. Notificada, a interessada não se manifestou.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESA MÉDICA. ÔNUS DA DESPESA. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas despesas médicas cujo ônus tenha sido do próprio
contribuinte.
Cientificada pessoalmente da decisão de primeira instância, em 11/08/2014 (fls.
45), a contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 11/08/2014 (fls. 48), recurso
voluntário parcial, trazendo aos autos o informe de pagamentos efetuados ao plano de saúde
empresarial Amil Assistência Médica Internacional S.A., comprovando que a aludida despesa foi
integralmente por ela suportada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/54.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003058/2010-08

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com plano de saúde em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde empresarial Amil
Assistência Médica Internacional S.A., no valor de R$ 31.106,17, por falta de comprovação ou
demonstração de ter suportado o respectivo ônus financeiro, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa médica o plano de saúde contratado. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos
tratamentos e os dispêndios realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
39/41) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 3/8), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – não trazendo aos autos, como
lhe competia, a demonstração efetiva de ter arcado com o ônus pelo pagamento do respectivo
plano contratado, comprovação esta solicitada em sede de diligência pela DRJ/SDR, e
regularmente intimada, a Recorrente nada manifestou, quedando-se silente (fls. 33/37) –
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003058/2010-08

me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 40), mediante transcrição do excerto abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Para comprovar pagamentos ao plano de saúde AMIL, a interessada apresenta relatório
discriminando os participantes e as parcelas de contribuição mensal de cada um deles.
Não comprovou, porém, haver assumido o ônus destas despesas, na forma como
havia sido intimada em diligência. As despesas somente são dedutíveis quando o seu
ônus tenha corrido por conta do próprio contribuinte. No presente caso, existe forte
evidência de que as despesas foram assumidas pela empresa da interessada, a
Kalman Metalúrgica Ltda., como ficara comprovado em relação ao ano-calendário
2006 no processo no 13896-002849-2009-79. Indispensável, portanto, que restasse
comprovado com os elementos específicos exigidos na diligência que as despesas
tenham sido assumidas por si própria e não por terceiros. Como dispõe o art. 73, §
1o, do Regulamento do Imposto de Renda, RIR (Decreto no 3.000/1999), as deduções
podem ser glosadas a critério da autoridade lançadora. As provas apresentadas servem
para formar convicção e podem ser julgadas insuficientes pela autoridade
administrativa.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, por falta de comprovação efetiva dos dispêndios realizados, e constatando a
regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência,
correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência
do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original